Tribunal: STF
Processo: ARE 1452746
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 2º, § 2º DA LEI 12.850/2013. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II, XXXVIII E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de agravos nos próprios autos objetivando a reforma das decisões que inadmitiram os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA E DELITO CONEXO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTS. 121, § 2º, I, III E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/13). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSOS DAS DEFESAS. 



    PRELIMINARES SUSCISTADAS PELO RECORRENTE LEONARDO. (1) NULIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS PROTEGIDAS. ALEGAÇÃO DE COAÇÃÕ QUE NÃO VEIO ACOMPANHADA DE PROVAS QUE A EMBASASSE. (2) NULIDADE DA OITIVA INFORMAL NA DELEGACIA. QUESTÃO APRECIADA EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO CONCOMITANTE COM ESTE RECURSO. ANÁLISE PREJUDICADA. (3) NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERA IRREGULARIDADE. PROVA QUE PODE SER APROVEITADA DE ACORDO COM A CONVICÇÃO DO JUIZ. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADES INEXISTENTES. PREFACIAIS AFASTADAS. 



    MÉRITO. (4) PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONTÉM INDICATIVOS SUFICIENTES ACERCA DO ENVOLVIMENTO DE TODOS OS RECORRENTES. EXAME APROFUNDADO DOS FATOS QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. (5) CRIME CONEXO A SER IGUALMENTE APRECIADO PELO JÚRI POPULAR. (6) POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE RESPALDO PROBATÓRIO PARA REMETER À ANÁLISE DOS JURADOS. PRONÚNCIA MANTIDA. 



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões dos apelos extremos, os recorrentes sustentam a repercussão geral da controvérsia e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, II, XXXVIII e LVII, da Constituição Federal. 



    A defesa do recorrente M. S. F. alega, em síntese, que “a mera suspeita não se presta sequer ao indiciamento do indivíduo (Lei 12.830/13, art. 2.º, § 6.º), tanto menos para torna-lo formalmente acusado (CPP, art. 395, III) e muito menos para pronunciá-lo com qualificadoras e crimes conexos (CPP, art. 413)”. 



    Por sua vez, a defesa do recorrente L. de M. K. sustenta que “a pronúncia está baseada somente em depoimento de terceiros, que nunca vieram aos autos, que relataram os acontecimentos aos Policiais, sendo efetivamente somente testemunhos por ‘ouvir dizer’”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento aos recursos extraordinários, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 279, 282 e 356 do STF e que a matéria apresentada possui índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Em primeiro lugar, verifica-se que, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária.



    Em segundo lugar, as alegações de deficiência do acervo probatório, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Sentença de pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.242.008-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11/03/2020)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.328.483-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Agravo a que se nega provimento”. (ARE 1.394.785-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/10/2022)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO os agravos, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente